Tribunal: TJSP
Processo: 1502561-54.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502561-54.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDMILSON
ASSIS DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502561-54.2019.8.26.0228 -Voto no 45.935 - A
2
Apelação com revisão no 1502561-54.2019 - DIGITAL
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Edmilson Assis do Carmo
Apelado:
Ministério Público
Voto 45.935
EDMILSON ASSIS DO CARMO foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 2 anos, 9 meses
e 10 dias de reclusão, e a pagar 13 dias-multa, no
mínimo legal, pela prática do delito previsto no
art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
Irresignado,
apela,
por
sua
defensora
pública, pleiteando a diminuição da pena-base ao
piso, considerando a existência de lapso depurador
para os maus antecedentes, o afastamento da causa de
aumento do repouso noturno, regime inicial aberto e
substituição da corporal por penas restritivas de
direito.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
do recurso defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502561-54.2019.8.26.0228 -Voto no 45.935 - A
3
Consta da denúncia que, no dia 30/01/2019,
o recorrente e os corréus Israel Pacífico Soares de
Almeida e Lucas Vieira (autos desmembrados), agindo
em concurso de agentes, subtraíram, para todos, 251
placas de bronze e 1 estatueta do mesmo material do
interior do Cemitério São Paulo, localizado na Rua
Cardeal Arcoverde, nesta capital, pertencentes a
vítimas diversas, representadas por Fábio de Almeida
Miranda, administrador do cemitério.
Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas pela farta documentação juntada aos
autos, aliada à prova oral produzida, que inclui a
confissão judicial do recorrente, as declarações do
representante
do
cemitério
e
as
palavras
dos
policiais militares, tanto que a Defesa sequer se
insurge contra a condenação, limitando-se a postular
questões atinentes à dosimetria das penas.
Correta, destarte, a condenação.
A qualificadora de concurso de agentes
também se encontra bem demonstrada pela prova oral
colhida.
Passo a analisar a reprimenda.
Pena-base adequadamente fixada em 1/4 acima
do mínimo, considerando-se, para tanto, os maus
antecedentes do apelante (fls. 105/106), que ostenta
duas condenações anteriores. Anoto que, ao reverso
do alegado pela combativa Defesa, entendo que o
período depurador mencionado se refere tão somente à
reincidência, de modo que os maus antecedentes não
podem ser afastados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502561-54.2019.8.26.0228 -Voto no 45.935 - A
4
Na etapa intermediária, sanções reduzidas
de 1/6 pela confissão.
Na última etapa, correto o acréscimo de 1/3
pela causa de aumento do repouso noturno, que está
devidamente caracterizada, pois os fatos ocorreram
durante o período noturno, isto é, em horário em que
há menor vigilância das pessoas, o que é suficiente
para sua incidência, independentemente se em casa,
habitada ou não, ou em estabelecimento comercial, na
esteira do entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça
(conforme,
por
exemplo,
AgRg
no
REsp
1582497/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, j. em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).
O regime inicial fechado é mesmo o mais
adequado,
em
razão
dos
maus
antecedentes
do
apelante, sendo que uma das condenações poderia
inclusive ser considerada como reincidência, e da
gravidade da conduta, visto que o apelante e seus
comparsas subtraíram grande quantidade de placas de
bronze utilizadas em túmulos e uma estátua do mesmo
material do interior de cemitério, o que afeta
significativamente
os
familiares
das
pessoas
falecidas, tudo a demonstrar a necessidade de regime
mais gravoso para prevenção e repressão do crime.
Ademais, cumpre salientar, como constou da
r. decisão prolatada na audiência de custódia (fl.
58), que o apelante foi agraciado por medidas
cautelares diversas à prisão pouco tempo antes de
ser preso por este delito (em 09/10/2018), o que
apenas denota a reiteração criminosa do ora recorrente. Pelas mesmas razões, incabível a
substituição da carcerária por penas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502561-54.2019.8.26.0228 -Voto no 45.935 - A
5
direitos, ou, mesmo, a concessão de sursis (arts.
44, inc. II e III, c.c. o § 3o, e 77, inc. I e II,
do mesmo Codex).
Por esses motivos, meu voto nega provimento
ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator